Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de bem imóvel de propriedade da parte ré/agravada, a suspensão dos descontos do empréstimo da parcela junto à instituição financeira, bem como a abstenção desta de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Tendo em vista os documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites deste momento processual, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o requerimento de arresto do imóvel de propriedade parte agravada, decorreu do entendimento no sentido de ser necessário esclarecimentos acerca do envolvimento do agravado, suposto líder da organização criminosa, bem como das demais empresas, na fraude que vitimou a agravante. 2.1. Nesse cenário, inobstante os argumentos da parte autora/recorrente, no sentido de ser o recorrido, o líder da organização criminosa de que foi vítima, sendo dele a propriedade do único bem encontrado em nome dos requeridos/agravados, circunstância que, justificaria o pedido de arresto, tem-se que tais alegações não prescindem de uma análise mais aprofundada, com a devida dilação probatória, a fim de se verificar, em cognição exauriente, eventual conduta ilícita nas tratativas dos negócios jurídicos.

4. Em que pese os argumentos da agravante de que o agravado BRB tenha deixado de atuar com a segurança necessária esperada de uma instituição financeira, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, embora possível, em tese, a suspensão dos descontos do empréstimo consignado efetuado em desfavor do consumidor vítima de fraude, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, o que, na hipótese, não se evidenciou.

5. Outrossim, não está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que não se evidencia, de plano, que o pagamento das prestações prejudica a subsistência da parte autora/agravante, especialmente considerando o valor de sua remuneração líquida que esta percebe mensalmente, tampouco que o réu/agravado, suposto líder da organização, se encontra em estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados ao fim do processo, em caso de procedência do pedido.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.